Tribunal: TJSP
Processo: 1003405-23.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares em contrarrazões de impugnação à justiça gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória. Insuficiência da prova documental coligida aos autos. Ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação. Não

Ementa:
APELAÇÃO. Preliminares em contrarrazões de impugnação à justiça gratuita e ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. AÇÃO DE COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória. Insuficiência da prova documental coligida aos autos. Ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação. Não verificação. Legitimidade da cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, sobretudo porque o réu não nega as contratações dos cartões, tampouco o recebimento das faturas e as compras lançadas, tendo buscado, inclusive, solução extrajudicial. Prescindibilidade da via original do contrato. Precedentes desta C. Câmara. Juros exorbitantes. Inexistência. Correção monetária. Incidência a contar do inadimplemento. Prequestionamento. Art. 1.025, CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.